Tribunal: TJMT
Processo: 1003672-50.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1003672-50.2022.8.11.0000

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Litigância de Má-Fé, Suspensão do Processo, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relato
r
:
Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES
. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, D
RA
. TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), JOSE ALTEMIR OTTONI - CPF: 431.695.119-04 (AGRAVANTE), ARTUR ALVARENGA MAGALHAES - CPF: 708.783.826-15 (ADVOGADO), EDISON MARTINS GOMES - CPF: 148.840.891-20 (AGRAVADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), BEATRIZ LAUXEN OTTONI - CPF: 034.063.496-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RENEU JACOB LERNER - CPF: 182.635.699-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDETE LERNER - CPF: 430.117.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), JOSE ALTEMIR OTTONI - CPF: 431.695.119-04 (AGRAVADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), EDISON MARTINS GOMES - CPF: 148.840.891-20 (AGRAVANTE), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe,
a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR EDISON MARTINS GOMES E REJEITOU OS DE JOSÉ ALTEMIR OTTONI, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
PEDRO PEREIRA DE SOUZA, OAB/MT Nº 26621-O:

Pela ordem, Senhor Presidente:

Serão julgados agora os processos nº 5, 6 e 7 da pauta?

Gostaria de
alegar uma questão de ordem a respeito do desses 3 processos,
que
foram julgados pelo
D
esembargador
Sebasti
ão Barbosa Farias,
pela
D
esembargadora Maria Helena

Gargaglione
Póvoas
e pela
D
esembargadora Nilza
Maria
Pôssas
de Carvalho
e hoje está sendo julgado pelo
Desembargador Sebastião Barbosa Farias, Dr.
Márcio
Aparecido
Guedes
e Dra. Tatiane Colombo.

A
ssim como juntei nos autos o pedido de correição parcial e só para manifesta
r essa situação
que se encontra o processo
,
o
C
orregedor
G
eral determinou o encaminhamento ao STJ e
à

C
orregedoria
N
acional de
J
ustiça
, o
CNJ
,
e nós fizemos isso por entender que a decisão aí está reformando coisa julgada.

Muito obrigado.

B
oa tarde a todos
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Com relação a esses aspectos, nada há de ilegal da formação da Câmara nesse dia; e com relação àqueles fatos deveria ser observado, como dissera o Corregedor, o sigilo. Realizarei os julgamentos porque não há ordem superior a impedir-me de continuar na relatoria; tenho consciência tranquila de que os fatos a que o senhor se refere e da providência que o senhor requereu, fiz como deveria ser feito e não havendo objeção e nem ordem superior para isso, procedo ao julgamento desses processos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVOS DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA FIXADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – QUESTÃO TRANSITADA EM JULGADO – RUBRICA INDEPENDENTE DO ÊXITO DA DEMANDA – MODULAÇÃO NÃO POSSÍVEL – INVIABILIDADE DE PAGAMENTO DE MULTA DE FORMA SOLIDÁRIA - CUMPRIMENTO EM FACE DE PARTES E PROCESSOS DIVERSOS – QUESTÃO TRANSITADA EM JULGADO – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 505 e 507, AMBOS DO CPC - CONTRADIÇÃO RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PENHORA DOS VALORES – “QUANTUM” DESTINADO A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE EMPREGADOS - TESE DE INVIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO - VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS INTERPOSTOS POR EDISON MARTINS GOMES – OMISSÃO RECONHECIDA - NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS INTERPOSTOS POR JOSÉ ALTEMIR OTTONI – EMBARGOS COM CARÁTER EMINENTEMENTE INTEGRATIVO.

Em se tratando de processos e partes distintas, mostra-se inviável a aplicação de multa por litigância de má-fé de forma solidária, devendo prevalecer a decisão do Juízo “a quo”, eis que ausente ilegalidade na decisão, a qual está acobertada pelo manto da coisa julgada, à luz dos artigos 505 e 507, ambos do CPC.

Ainda que o valor objeto de penhora seja inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, não procede a alegação de impenhorabilidade, mormente porque não há qualquer demonstração de ilegalidade cabal, eis que inexiste prova de que os valores são utilizados para pagamento de salários de empregados.

Somente devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando constatada a utilização de premissa equivocada, a qual caracteriza contradição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDISSON RAMOS GOMES,
e

por
JOSÉ ALTEMIR OTTONI,
em face de acórdão que, nos autos de Recursos de Agravo de Instrumento n.
1003672-50.2022.8.11.0000,
interpostos por
JOSÉ ALTEMIR OTTONI,
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO.

Em síntese, o Embargante defende que os embargos se destinam a eliminar contradição e suprir omissão; que o “(...) Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop–MT, que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o levantamento dos valores bloqueados a título de litigância de má-fé, fixada nos autos da ação reivindicatória n. 0004419- 89.2010.8.11.0015, relativa ao imóvel rural descrito na matrícula nº 1.068, do CRI de Sinop, com área de 2.420 hectares, em favor de EDISON MARTINS GOMES (ora Agravado), a ser quitada pela parte Agravante”; que “(...) Apesar de o Embargante ter demonstrado nas contrarrazões que a decisão do juízo a quo foi correta, não cabendo a rediscussão de matéria já julgada e transitada em julgado, em virtude da preclusão consumativa pro
judicato
, conforme disposto nos artigos 505 e 507 do CPC, a pretensão do recorrente se
revela inadmissível. No entanto, o Acordão (ID. 218621160) prolatado pelos E. Desembargadores conheceu e proveu parcialmente o recurso de Agravo de Instrumento (...)”.

Sustenta que “(...) apesar de os julgadores terem reconhecido a imutabilidade da decisão em razão do trânsito em julgado, de forma contraditória e omissa à lei vigente, propuseram uma alteração determinando o pagamento único da condenação de maneira solidária, ferindo claramente as normas dos artigos 505 e 507 do CPC”.

Argumenta que é impossível a unificação da condenação, eis que as partes, advogados, recursos e julgamentos são distintos.

Frisa que “(...) A imutabilidade das decisões transitadas em julgado é um pilar do Estado de Direito, garantindo segurança jurídica e previsibilidade às partes envolvidas. Além disso, é sabido e consabido, sobretudo patente, que a reparação decorrente de ato ilícito processual será devida qualquer que seja o resultado da causa, pois o ato de litigar de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC, é independente do resultado da
actio
”.

Assevera que “(...) os recursos foram interpostos separadamente, havendo uma condenação para cada parte, o que ficou sacramentado pela decisão singular (...)”; que “(...) cada execução/cumprimento de sentença deve seguir de forma independente, não havendo que se falar em obrigação solidária, uma vez que foram arbitradas de forma distinta, violaria o princípio da coisa julgada”; que “(...) os v. acórdãos dos Embargos de Declaração 43960/2016 (JOSÉ ALTEMIR OTTONI), Embargos de Declaração 43198/2016 (BEATRIZ LAUXEN OTTONI) e os Embargos de Declaração 43984/2016 (RENEU JACOB LERNER/BERNADETE LERNER) reforçam a individualidade de cada condenação e a impossibilidade de unificação. Alterar o entendimento desses acórdãos seria um desrespeito à coisa julgada, desconsiderando a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas”.

Requer “(...) a) Seja ADMITIDO, CONHECIDO e PROVIDO o vertente RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com caráter infringente do julgado, com espeque na redação dos art. 1.022, inciso I (eliminar contradição) e II (suprir omissão), e §2º do art. 1.023 c/c §4º do art. 1.024, do Código de Processo Civil, que admitem a interposição dos declaratórios na forma infringente, sendo certo que as contradições e omissões foram expressamente apontados no corpo deste arrazoado, principalmente, quanto à preclusão consumativa pro
judicato
(artigos 505 e 507 do CPC), que não foram enfrentadas no julgamento, sendo necessário na forma do art. 1.025 do CPC, para os fins do pré-questionamento para interposição de recurso especial; b) NO MÉRITO, após o regular contraditório e o devido processo legal, pugnam os Embargantes seja DADO PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com natureza infringente para o fim de reformar o v. acórdão embargado, negando provimento ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, devido à impossibilidade de alteração do julgado anterior que determinou a aplicação da condenação à parte que praticou má-fé, pois qualquer tentativa de unificação das condenações violaria a legislação vigente quanto à preclusão consumativa pro
judicato
(artigos 505 e 507 do CPC)”.

Prequestiona
a matéria ventilada.

Por sua vez, JOSÉ ALTEMIR OTTONI, insurge-se quanto ao julgado, alegando que houve omissão, pois não ocorreu a análise acerca da tese de que a penhora do valor é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos; e, ainda que a constrição
afetou
recursos financeiros destinados ao pagamento de folha de salários dos empregados do Agravante/Embargante.

Requer o acolhimento dos
aclaratórios
.

Em contrarrazões, cada um dos litigantes pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório
.

V O T
O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
EDISSON RAMOS GOMES (ID. Num. 220519666),
em face de acórdão que, nos autos de Recursos de Agravo de Instrumento n.
1003672-50.2022.8.11.0000,
interpostos
por

JOSÉ
ALTEMIR OTTONI,
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO.

Foi lançada seguinte ementa:

“AGRAVOS DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA FIXADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – QUESTÃO TRANSITADA EM JULGADO – RUBRICA INDEPENDENTE DO ÊXITO DA DEMANDA – MODULAÇÃO POSSÍVEL – MULTA A SER PAGA DE MANEIRA SOLIDÁRIA – CUMPRIMENTO EM FACE DA MESMA LIDE, DAS MESMAS PARTES, DA MESMA SITUAÇÃO DE FATO E DE DIREITO E MESMO ADVOGADO CONSTITUIDO PELOS EXECUTADOS – PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO.

Em se tratando de cumprimento de sentença com lastro em condenação por litigância de má-fé, sendo fixada em 2% do valor atualizado da causa, e diante da imutabilidade da situação, em face do trânsito em julgado, ressaltando-se o caráter independente da fixação da multa (por alteração da verdade dos fatos) em relação ao êxito ou não da demanda, mantenho a condenação; todavia, mostra-se plausível modular a forma de incidência, de modo que o percentual incida em relação aos três executados, de maneira solidária, eis que se trata da mesma lide, mesma situação fática e de direito e mesmos advogados constituídos, não se mostrando-se plausível que se execute cada um de maneira isolada, buscando o pagamento do mesmo percentual a cada um dos executados”.

Precedente: “AGRAVO DE INTRUMENTO - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INDEPENDÊNCIA COM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO RECURSO. Ainda quando do reconhecimento da nulidade da sentença, sendo o motivo distinto, totalmente possível à condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bastando para tanto que
o mesmo
tenha incorrido em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que, inclusive, se encontra imutável por força do trânsito em julgado. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.20.540953
-5/001, Relator(a): Des.(a) Antônio
Bispo ,
15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/03/2021, publicação da súmula em 24/03/2021)”.

- EMBARGOS INTERPOSTOS POR EDISON MARTINS GOMES.

Sabe-se que os embargos de declaração devem-se amoldar ao disposto no artigo 1.022 do CPC, cabendo a interposição do recurso, a fim de que algum dos vícios dispostos no mencionado artigo sejam sanados.

Pois bem.

Direto ao ponto. Considero pertinente a alegação de ocorrência dos vícios alegados, mostrando-se necessário sanar o julgado, eis que utilizada premissa equivocada, caracterizando a contradição.

Reforça-se a tese de que a questão referente à imposição de multa por litigância de má-fé independe de êxito da demanda; todavia, com relação à modulação considero pertinente a impossibilidade de pagamento de forma solidária, notadamente porque se trata de partes diferentes, em processos distintos, de modo que reconheço a impossibilidade de reunião, prevalecendo-se, portanto, diante desse contexto, a decisão que transitou em julgado, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e à coisa julgada, nos termos dos artigos 505 e 507, ambos do CPC, frisando-se a ausência de ilegalidade da decisão combatida.

Assim, há que se acolher a tese, pois os recursos foram interpostos separadamente, com condenação para cada uma das partes, mostrando-se inviável a unificação.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos, a fim de reconhecer a preclusão consumativa “pro
judicato
”, nos termos do artigo 505 e 507, ambos do CPC; e, diante disso,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo.

- EMBARGOS INTERPOSTOS POR JOSÉ ALTEMIR OTTONI.

Verifica-se que o Embargante, JOSÉ ALTEMIR OTTONI, se insurge quanto ao julgado, alegando que houve omissão, pois não ocorreu a análise acerca da tese de que a penhora do valor é inferior a 40 (quarenta)
salários mínimos
; e, ainda que a constrição
afetou
recursos financeiros destinados ao pagamento de folha de salários dos empregados do Agravante/Embargante.

Reconheço a omissão apontada, pois não houve apreciação das teses que, conforme o entendimento do Embargante, inviabilizariam a penhora dos valores.

A meu viso não há qualquer ilegalidade da constrição, podendo ser levantados os valores bloqueados, a título de litigância de má-fé. Posiciono-me no sentido de que, em que pese o bloqueio dos valores seja inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, não há qualquer prova de que os recursos sejam destinados ao pagamento de salários de empregados do Agravante/Embargante; e, ainda, que seja verba única e destinada para tal, de modo que, com esse viés, prevalece a decisão do Juízo “a quo”, de viabilidade da constrição.

Diante disso, nos termos do artigo 1.022 do CPC, reconheço a omissão; todavia,
DEIXO DE CONCEDER EFEITOS INFRINGENTES
a estes Embargos de Declaração, o qual terá cunho eminentemente integrativo.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO(
1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(
2º VOGAL)
:

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024